Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701309-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO VERISSIMO COSTA, TAICY DE AVILA FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ROBERTO VERISSIMO COSTA e TAICY DE AVILA FIGUEIREDO interpuseram agravo contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para permanência em regime de teletrabalho. Os agravantes sustentam que são professores da Secretaria de Estado de Educação do DF. Afirmam que, em razão da pandemia da COVID-19, trabalharam no referido regime até 01/08/2021, sendo que o Governo determinou o retorno às atividades presenciais no dia 02/08/2021. Esclarecem que o primeiro agravante recebeu a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em 27/07/21, e a segunda agravante a tem agendada para o dia 30/09/2021. Destacam que são pais de criança de cinco anos que possui deficiência paralisia cerebral originada por má formação complexa do sistema nervoso central, que gera atraso no desenvolvimento e prejuízos cognitivos. Acrescentam que o maior período em que o menor se manteve afastado de internações foi o de isolamento social. Finalizam requerendo a reforma de decisão a quo, com a preservação do teletrabalho do casal. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, de acordo com o que preconiza o art. 300 do CPC. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A despeito dos argumentos declinados pelos agravantes, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência do pedido inicial. Analisar, nesta via sumária, a possibilidade de se excepcionar o ato administrativo combatido é esgotar o mérito da causa, em especial a existência de condições para manutenção do teletrabalho, o que não é permitido nesse momento processual. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade ou não do regime de teletrabalho aos seus servidores, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível em cognição exauriente. O Judiciário deve agir com cautela antes de determinar, liminarmente, a modalidade do regime de trabalho a ser cumprida nos quadros dos órgãos do Poder Executivo, ainda mais em se tratando de educação, sendo que o Brasil foi um dos últimos Países do mundo a retomar o regime de aulas presenciais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito